Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
direito constitucional. PROCESSO CIVIL. agravo de instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO DIVERSO DO QUAL O CANDIDATO FOI APROVADO EM CONCURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO ENTRE O CARGO DE TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TÉCNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÕES. UTILIZAÇÃO DA TABELA DO CARGO ATUALIZADO. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. correção monetária. Débito da Fazenda Pública DE NATUREZA não TRIBUTÁRIA. ipca-E. não modulação dos efeitos. DECISÃO MANTIDA.
1. Afasta-se o argumento de excesso de execução se forem excluídas dos cálculos eventuais rubricas específicas e pessoais, relativas ao exercício de cargo comissionado anotadas nas fichas financeiras paradigmas, considerando-se apenas a diferença de remuneração entre os cargos de Técnico de Saúde e Técnico de Administração Pública (atualmente Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental).
2. No julgamento final do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob o regime de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.